Tribunal: TJMT
Processo: 1004641-44.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 1004641-44.2019.8.11.0041
RECORRENTE (S): AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO (S): ROBSON LEITE DE OLIVEIRA
Vistos.
Certifique-se o pagamento do preparo, diante da petição de id. 115463969.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça